Tribunal: STF
Processo: RHC 52278
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-29
Data de publicação: 1974-04-29

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÕES CORPORAIS CULPOSO,
CONDENAÇÃO. AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI N 4611/65.
II. NULIDADE PORQUE INICIOU-SE ATRAVÉS DE PORTARIA DE AUTORIDADE
POLICIAL FORA DO PRAZO E COM PREJUIZO DO INTERESSADO. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. RECURSO PROVIDO.